Tribunal: TJSP
Processo: 2140676-66.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Jayme Queiroz Lopes
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES FIRMADO ENTRE AS PARTES – RÉ QUE ENCAMINHA NOTIFICAÇÃO À AUTORA PARA RESCISÃO DO CONTRATO – AJUIZAMENTO DA AÇÃO PARA IMPEDIR QUE A RÉ, NESTE MOMENTO DE PANDEMIA, RESCINDA O CONTRATO – FALTA DE ELEMENTOS PARA SE DETERMINAR A MANUTENÇÃO DO CONTRATO, EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA – IMPOSSIBILIDADE, ENTRETANTO, DE A RÉ

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES FIRMADO ENTRE AS PARTES – RÉ QUE ENCAMINHA NOTIFICAÇÃO À AUTORA PARA RESCISÃO DO CONTRATO – AJUIZAMENTO DA AÇÃO PARA IMPEDIR QUE A RÉ, NESTE MOMENTO DE PANDEMIA, RESCINDA O CONTRATO – FALTA DE ELEMENTOS PARA SE DETERMINAR A MANUTENÇÃO DO CONTRATO, EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA – IMPOSSIBILIDADE, ENTRETANTO, DE A RÉ DESRESPEITAR A ANTECEDÊNCIA DE 90 DIAS PREVISTA EM CLÁUSULA CONTRATUAL – TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA PARA QUE O CONTRATO PERMANEÇA EM VIGOR POR 90 DIAS CONTADOS DA NOTIFICAÇÃO – DECISÃO ALTERADA.
Agravo de instrumento parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000565381
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2140676-66.2020.8.26.0000, da Comarca de Limeira, em que é agravante PLANO
HOSPITAL SAMARITANO LTDA, é agravado IRMANDADE DA SANTA
CASA DE MISERICÓRDIA DE LIMEIRA.
ACORDAM, em 36a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
WALTER EXNER (Presidente sem voto), ARANTES THEODORO E PEDRO
BACCARAT.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
JAYME QUEIROZ LOPES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2140676-66.2020.8.26.0000 -Voto no
2
36a. CÂMARA
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2140676-66.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: Plano Hospital Samaritano Ltda.
AGRAVADA: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Limeira
COMARCA: Limeira 3a Vara Cível
Voto n.o 34455
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CONTRATO DE
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
HOSPITALARES
FIRMADO
ENTRE
AS
PARTES

RÉ
QUE
ENCAMINHA NOTIFICAÇÃO À AUTORA PARA
RESCISÃO DO CONTRATO
AJUIZAMENTO DA
AÇÃO PARA IMPEDIR QUE A RÉ, NESTE MOMENTO
DE PANDEMIA, RESCINDA O CONTRATO FALTA
DE
ELEMENTOS
PARA
SE
DETERMINAR
A
MANUTENÇÃO DO CONTRATO, EM SEDE DE
COGNIÇÃO
SUMÁRIA

IMPOSSIBILIDADE,
ENTRETANTO,
DE
A
RÉ
DESRESPEITAR
A
ANTECEDÊNCIA
DE
90
DIAS
PREVISTA
EM
CLÁUSULA CONTRATUAL TUTELA ANTECIPADA
DEFERIDA PARA QUE O CONTRATO PERMANEÇA
EM
VIGOR
POR
90
DIAS
CONTADOS
DA
NOTIFICAÇÃO DECISÃO ALTERADA.
Agravo de instrumento parcialmente provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão de fls.
58 (autos principais), do seguinte teor:
“Vistos, Os documentos que instruem a inicial não são suficientes para
conferir a plausibilidade aos argumentos da parte autora, além de não
evidenciar risco ao resultado útil do processo. A parte autora não logrou
êxito na demonstração, de plano, de interferência na álea contratual.
Ademais, o direito de encerrar o contrato é assegurado pelo princípio da
autonomia da vontade que rege as relações contratuais. Diante do
exposto, INDEFIRO a tutela provisória. Emende a parte autora a sua
inicial, nos termos do artigo 303, § 6o, do NCPC, em 5 (cinco) dias, sob
pena de extinção do processo sem resolução do mérito. Após, venham os
autos conclusos para a análise da emenda à inicial ou extinção do
processo. Sem prejuízo, apresente o requerente cópia do comprovante de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2140676-66.2020.8.26.0000 -Voto no
3
pagamento da taxa judiciária, e proceda ao recolhimento da verba do
oficial ou taxa de postagem, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de
extinção. Int.”
Sustenta a agravante que foi surpreendida com a rescisão sem justa
causa, por parte da agravada, do contrato de prestação de serviços hospitalares que
as partes mantinham; que a recorrida lhe encaminhou notificação sem respeitar a
antecedência de 90 dias que a cláusula 11.1 do contrato estabelece; que a agravada é
o único hospital credenciado na cidade de Limeira e o contrato tem cerca de 17
anos; que a pandemia causada pela Covid-19 impõe oferta de assistência à saúde na
localidade enquanto as coisas permanecerem assim; que o credenciamento de outro
hospital é difícil, senão impossível, no momento; que a rescisão por parte da
agravada viola a boa-fé objetiva e a função social do contrato.
Pela decisão de fls. 14, foi concedida parcial antecipação dos efeitos
da tutela ao recurso, que é tempestivo e foi preparado.
É o relatório.
Neste momento inicial do processo, não há elementos que permitam
que se acolha o pleito da agravante para que a agravada, sem que o contraditório
esteja formado, fique impedida de exercer seu direito de rescindir o contrato.
No entanto, a notificação de fls. 53 nos mostra que a ré notificou a
autora e disse que permaneceria vinculada ao contrato por mais 60 dias, o que viola
a regra da cláusula 11.1, que estabelece prazo de 90 dias de antecedência.
Por isso, estão presentes, por ora, elementos para que se determine
que o contrato permaneça em vigor pelo prazo de 90 dias contados da notificação
(isto é, até 18/8/2020), nos termos da cláusula 11.1 do contrato.
A decisão agravada fica alterada para esse fim, concedendo-se tutela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2140676-66.2020.8.26.0000 -Voto no
4
antecipada parcial à autora.
Diante do exposto, dou provimento em parte ao recurso.
Jayme Queiroz Lopes
Relator